Tribunal: TJES
Processo: 5016056-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016056-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAUCIA CORREA BAETA ANDRADE

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELA VENCIDA APÓS O AJUIZAMENTO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo.

2. A agravante sustenta a descaracterização da mora, ao argumento de que efetuou o pagamento da parcela (1ª) que ensejou a notificação extrajudicial antes do cumprimento da liminar. Alega que o credor, ao aceitar o pagamento após o ajuizamento da demanda, gerou a legítima expectativa de manutenção do contrato, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça, formulada em contrarrazões e desacompanhada de provas, deve ser acolhida; e (ii) saber se o pagamento de apenas uma das parcelas vencidas, efetuado pela devedora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tem o condão de descaracterizar a mora e afastar a liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois a alegação genérica, desacompanhada de qualquer prova concreta da capacidade financeira da agravante, não é apta a afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

6. A constituição em mora é válida, pois a notificação extrajudicial (expedida em 22/07/2025) indicou a parcela vencida em 16/06/2025 "e as demais subsequentes", momento em que a parcela de 16/07/2025 também já estava vencida. A notificação, portanto, cientificou a devedora sobre a extensão do inadimplemento.

7. O pagamento efetuado pela agravante em 01/09/2025 foi parcial, quitando apenas a primeira parcela (16/06/2025), mas mantendo o inadimplemento das parcelas subsequentes (16/07/2025 e 16/08/2025). A mora em alienação fiduciária decorre do simples vencimento (mora ex re), conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e o pagamento parcial não tem o condão de descaracterizá-la.

8. Não se configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) por parte do credor, pois o pagamento parcial ocorreu após o ajuizamento da ação (25/08/2025), não criando legítima expectativa de manutenção do contrato, visto que a legislação de regência (DL 911/69) exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para a purgação da mora e restituição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. O pagamento de apenas uma das parcelas vencidas, realizado pelo devedor após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, não descaracteriza a mora, mormente quando a notificação extrajudicial abrangia a totalidade do débito inadimplido até aquela data. 2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), apto a gerar legítima expectativa de manutenção do contrato, o recebimento de pagamento parcial pelo credor após a propositura da demanda, visto que a legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/69) exige o pagamento da integralidade da dívida para a purgação da mora."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt no AREsp 1.805.548/GO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.431.807/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GLAUCIA CORREA BAETA ANDRADE
contra a r. decisão (id. 77111417 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5001534-29.2025.8.08.0062) ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI
, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões apresentadas (id. 16143543), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) faz jus à concessão da gratuidade de justiça; ii) não houve a constituição em mora, posto que efetuou o pagamento da parcela em atraso, que deu ensejo à notificação extrajudicial, mediante emissão de boleto com novo vencimento antes do cumprimento da liminar; iii) diante desta situação, o credor agravado não pode se valer de uma notificação antiga, cujo débito foi quitado, para justificar a apreensão por parcelas que venceram posteriormente, sem que haja uma nova notificação; iv) a instituição financeira, ao permitir o pagamento da parcela atrasada após o ajuizamento da demanda, gerou na agravante a legítima expectativa de que o contrato seria mantido, configurando o comportamento contraditório ao prosseguir com os atos de apreensão do bem.

Com arrimo em tal argumento, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão de id. 16201690, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante nesta instância recursal e indeferido o efeito suspensivo almejado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16678461), arguindo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Ressalta-se que o presente recurso comporta sustentação oral.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016056-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAUCIA CORREA BAETA ANDRADE

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GLAUCIA CORREA BAETA ANDRADE
contra a r. decisão (id. 77111417 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5001534-29.2025.8.08.0062) ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI
, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões apresentadas (id. 16143543), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) faz jus à concessão da gratuidade de justiça; ii) não houve a constituição em mora, posto que efetuou o pagamento da parcela em atraso, que deu ensejo à notificação extrajudicial, mediante emissão de boleto com novo vencimento antes do cumprimento da liminar; iii) diante desta situação, o credor agravado não pode se valer de uma notificação antiga, cujo débito foi quitado, para justificar a apreensão por parcelas que venceram posteriormente, sem que haja uma nova notificação; iv) a instituição financeira, ao permitir o pagamento da parcela atrasada após o ajuizamento da demanda, gerou na agravante a legítima expectativa de que o contrato seria mantido, configurando o comportamento contraditório ao prosseguir com os atos de apreensão do bem.

Com arrimo em tal argumento, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão de id. 16201690, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante nesta instância recursal e indeferido o efeito suspensivo almejado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16678461), argui
ndo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o agravado impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à agravante nesta instância recursal (id. 16201690). Todavia, a alegação desacompanhada de qualquer prova concreta da capacidade financeira da agravante, não é apta a elidir, por si só, a presunção de veracidade da hipossuficiência que goza a pessoa natural (art. 99, § 3º do CPC).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Passando ao mérito, a controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora da agravante, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante alega que houve a descaracterização da mora, requisito indispensável para a busca e apreensão, pois,
“conforme demonstrado, a parcela nº 01 (vencida em 16/06/2025) foi devidamente adimplida antes da apreensão [do veículo]
”, que ocorreu em 10/09/2025.

Todavia, a análise detalhada dos autos revela que a notificação extrajudicial foi expedida em 22/07/2025. Nesse momento, encontravam-se vencidas não apenas a parcela de 16/06/2025 (1ª parcela), mas também a de 16/07/2025 (2ª parcela), conforme se extrai da planilha de débitos atualizados juntada pelo próprio credor (id. 77022761, autos de origem).

Nota-se, pois, que o texto da notificação foi claro ao informar a agravante sobre a falta de pagamento da parcela com vencimento em 16/06/2025 “e as demais subsequentes”. Tal expressão, interpretada à luz da boa-fé e do contexto fático, serviu para constituir a devedora em mora quanto a todas as obrigações já vencidas até aquela data, conferindo-lhe ciência da extensão de seu inadimplemento.

O pagamento efetuado pela agravante em 01/09/2025, no valor de R$ 2.221,51, embora suficiente para quitar a primeira parcela e os encargos, não teve o condão de purgar a integralidade da mora. Como visto, a segunda parcela (vencida em 16/07/2025) permanecia inadimplida, assim como a terceira, vencida em 16/08/2025.

A mora, no contrato de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação é o requisito formal para a comprovação que autoriza a medida de busca e apreensão. Uma vez notificada sobre um débito que abrangia mais de uma parcela, incumbia à agravante quitar a totalidade do saldo devedor apontado para, então, afastar a mora.

O pagamento parcial, como o ocorrido, apenas abate o montante devido, mas não descaracteriza o inadimplemento persistente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA . NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO . DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL . NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .
2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas .
3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Nos contratos firmados na vigência da Lei n . 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ). 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2431807 PR 2023/0280527-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Como se sabe, há entendimento deste e. TJES no sentido de que
“O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo credor, pode afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069405720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Todavia, no presente caso, é necessário fazer uma distinção. O pagamento da parcela 01 foi feito
após o ajuizamento da ação
,
no dia em que proferida a decisão impugnada.

A instituição financeira ajuizou a ação em 25/08/2025, com base no inadimplemento consolidado da agravada. Assim, o pagamento de apenas uma parcela, dias depois (01/09/2025), não é suficiente para criar a legítima expectativa de manutenção do contrato, mormente quando a legislação de regência exige o pagamento integral para a restituição do bem, de modo que o alegado comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) não se configura na hipótese.

Firme a estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)